Tribunal: TJDFT
Processo: 0739771-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739771-74.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO LIMA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intimem-se as Agravadas BRADESCO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., nas pessoas de seus advogados constituídos nos autos do processo de origem (PJe 0706538-74.2020.8.07.0004 – IDs 74196413 e 76455527), para apresentarem contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator